Tribunal: STF
Processo: Rcl 42132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 295 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mario Sergio Luz Moreira, com fundamento no art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988, I, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2242635-51.2018.8.26.0000, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte e de violação das decisões proferidas no RE 605.709/SP e na PET nº 8292/SP.
    Alega o reclamante que a tese invocada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para negar seguimento ao seu recurso extraordinário, referente à possibilidade de penhora de bem de família em contrato de locação – Tema 295 -, não se aplica aos casos em que a fiança foi concedida em locação comercial.
    Sustenta que no julgamento do RE 605.709/SP, o qual sustenta violado, a 1ª Turma desta Suprema Corte, ao examinar hipótese semelhante, relativa a contrato de locação comercial, reconheceu a existência de premissas fáticas distintas que impedem a submissão da matéria ao regime do Tema nº 295 da Repercussão Geral. Invoca precedentes no sentido da impenhorabilidade do bem de família em locação comercial e ressalta a necessidade de submissão dos autos a esta Suprema Corte.
    Quanto ao contexto decisório na origem, relata que, contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interpôs agravo em recurso extraordinário, e, concomitantemente, ajuizou a Medida Cautelar na Petição nº 8.292/SP, a mim distribuída, na qual concedida a suspensão dos atos expropriatórios enquanto não julgado em definitivo o agravo.
    Consoante narrado, após a concessão da tutela de urgência na Medida Cautelar na Petição nº 8.292/SP, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do agravo em recurso extraordinário.
    Afirma ser da competência do Supremo Tribunal Federal o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a esta Corte, sob pena de usurpação de competência. 
    Argumenta que somente esta Casa poderia entender pelo não cabimento do recurso, “sendo inviável o juízo de admissibilidade pelo Reclamado por ausência de previsão legal e violação da decisão superior".
    Requer a suspensão da decisão guerreada e dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado. No mérito, requer seja reconhecida “a impenhorabilidade do imóvel de propriedade do Agravante, por se tratar o aludido imóvel de bem de família, o que o torna bem absolutamente impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90 e do art. 6º da Constituição Federal”. 
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como a do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Os reclamantes alegam que a Corte de origem teria (i) afrontado a decisão proferida no RE 605.709/SP e aplicado de forma equivocada a tese fixada no julgamento Tema nº 295 da Repercussão Geral, ao negar seguimento a recurso extraordinário, (ii) usurpado a competência desta Suprema Corte, ao negar seguimento a agravo em recurso extraordinário, e (iii) afrontado a decisão proferida na PET nº 8292/SP, por meio da qual “concedida a suspensão dos atos expropriatórios enquanto não julgado em definitivo o agravo”.
    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015 contra a decisão da Presidência da Corte Estadual que aplicou a sistemática da repercussão geral, o qual não foi conhecido, em razão de seu manifesto descabimento.
    4. Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões tomadas por vice-presidente de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    5. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso firmou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    6. O CPC/2015, por sua vez, passou a prever, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    7. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    8. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    9. Nesse contexto, tendo em vista que o reclamante não manejou o competente agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, incabível a provocação desta Suprema Corte, por meio da reclamação constitucional, para verificar a correta aplicação do paradigma de repercussão geral pelo Juízo reclamado. Asim, (...) ainda que houvesse falar em erronia da decisão recorrida, inaplicabilidade da tese de repercussão geral ou superação do precedente, caberia ao reclamante promover a distinção no órgão a quo para, acaso negado provimento ao agravo interno e efetivamente demonstrado o fundamento de admissibilidade da reclamação constitucional, instaurar-se, de forma válida, a competência originária desta Suprema Corte em sede reclamatória (...).” (Rcl 23689/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.4.2016).
    10. Lado outro, o não encaminhamento do agravo interposto com fundamento no art. 1042 do CPC/2015 contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível. 
    11. Com efeito, o art. 1.042 do CPC/2015 expressamente excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    12. Anoto, por relevante, flexibilizada pela jurisprudência desta Suprema Corte a aplicação da Súmula 727/STF, que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou de recurso manifestamente incabível (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017). Por elucidativo, peço vênia para transcrever trecho do Ministro Dias Toffoli em decisão monocrática proferida no ARE 1209712, DJe 28/06/2019: 
    “Ademais, a jurisprudência da Corte vem flexibilizando o enunciado da Súmula 727/STF nos casos de recursos manifestamente incabíveis, em que a errônea interposição de um recurso por outro revele desconhecimento inescusável por parte do recorrente da existência de norma legal ou constitucional expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada.
    […]
    Na jurisprudência da Corte, por exemplo, constitui erro grosseiro e, consequentemente, é manifestamente incabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Desde a decisão proferida nos autos do ARE 1.071.668/RS, no uso da competência prevista no art. 13, V, do RISTF, a Presidência da Corte tem sistematicamente devolvido aos tribunais de origem os agravos que se enquadram nessa orientação, firmando a competência das cortes de origem para o exame de admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 quando o referido recurso for interposto contra decisão em que negue seguimento a recurso extraordinário com respaldo tão somente na aplicabilidade de entendimento submetido à sistemática da repercussão geral. Nesses casos, os autos não devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, não incidindo os óbices da Súmula 727/STF.
    […]
    Entendo que a mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto. Não se mostra razoável a remessa de recursos ordinários ao Supremo Tribunal Federal que não se encaixem nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 102, II, da Constituição Federal, visto que eles congestionam e oneram ainda mais o sistema de justiça. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. &apos;Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais&apos; (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. nº 16.897/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/9/14).
    Os tribunais podem e devem negar trânsito aos recursos inescusavelmente errôneos por força, também, do Princípio da Cooperação, positivado em vários dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido vai o art. 6º ao dispor que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para [que] se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
    Dessa forma, não compete ao Supremo Tribunal Federal processar ou julgar recurso ordinário que não se encaixe nas hipóteses previstas no art. 102, II, da Constituição, não devendo os tribunais de origem, nesse caso, encaminhar os autos a esta Corte.
    13. Por fim, ao apreciar a PET 8.292, deferi o pedido para “suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado no cumprimento de sentença até o julgamento dos recursos direcionados ao Supremo Tribunal Federal interpostos no processo que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo sob o nº 2242635-51.2018.8.26.0000”. 
    14. Na sequência, a Corte de origem negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, porquanto identificado erro grosseiro consistente na interposição de recurso manifestamente incabível, nos termos da orientação jurídica definida por esta Corte Suprema.
    15. Nesse contexto, juridicamente correta a decisão reclamada, diante do princípio da cooperação, não há falar, igualmente, em afronta ao quanto decidido na PET 8.292.
    16. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Cito, nessa linha:
     Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. O próprio Código fornece balizas seguras para a adequada compreensão do instituto. 4. A parte final do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC impõe o esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Portanto, NÃO caberá reclamação por inobservância a precedente com repercussão geral reconhecida (a) enquanto couberem recursos na instância de origem, não se considerando entre esses os chamados recursos facultativos (embargos de declaração; embargos de divergência; embargos do art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho; entre outros) e (b) quando a decisão comportar recurso para o SUPREMO. 6. Em relação ao que se colocou na letra b supra, NÃO caberá a reclamação ora em exame contra decisão da origem que inadmita recurso extraordinário sem fazer menção a precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. Para trazer ao SUPREMO a discussão sobre todos outros tipos de óbices, a parte dispõe do agravo do art. 1.042 do CPC, no qual, além de proceder à indispensável impugnação específica, pode postular a aplicação de precedente de repercussão geral. A reclamação, nessa hipótese, mostra-se desnecessária, pois a parte tem acesso ao SUPREMO, inclusive com possibilidade de tutela de urgência (art. 1.029, § 5º). 7. Por decorrência lógica, a reclamação em tela somente caberá do julgamento do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC, devendo ser proposta antes da formação da coisa julgada (CPC, art. 988, § 5º, I). 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27798 AgR / PR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 14.11.2017) 
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, "l", da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 5494 ED /ES Rel. Celso De Mello, DJe, 2ª Turma, DJe 11.12.2009) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21-06-2019) 
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora